Tribunal: STF
Processo: HC 269111
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO SUCEDÂNEA DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado “[...] como incurso nas sanções do art. 217-A, caput, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 8.072/90, à pena de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a absolvição do paciente.

    III. Razões de decidir

    3. No caso, para além de a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não ter julgado as questões suscitadas neste writ, a evidenciar supressão de instância, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.